Tribunal: TJDFT
Processo: 0713214-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713214-79.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ESTHER EMILIA ROCHA LESSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. REVISÃO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NO TÍTULO JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) contra decisão que, nos autos de liquidação de sentença, homologou o laudo pericial de IDs origem 100431113 e 105259280, ressalvando "a possibilidade de eventual compensação de valores nos termos do RESP 1.557.698/RS e acórdão 1226954 que confirmou o acórdão objeto de liquidação de sentença, cujos fundamentos incorporam-se a esta decisão (ID 82865224), ressalvada a responsabilidade do Banco do Brasil". 2. A controvérsia recursal se limita a discutir a possibilidade de compensação entre os valores a serem recebidos pela liquidante, ora agravada, e aqueles a serem por ela desembolsados a título de recomposição da reserva matemática. 3. Nos termos do art. 509, § 4o, do CPC, é vedado, no âmbito da liquidação, discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. 4. Na espécie, a entidade de previdência complementar, ora agravante, alega, em contraponto à r. decisão agravada, que a ?determinação de compensação de valores desafia a coisa julgada, uma vez que as matérias já decidas por decisão definitiva são protegidas pelo manto da coisa julgada, encontrando-se preclusa a oportunidade para questioná-las e modifica-la? (ID 34810917). Entretanto o título judicial, a saber, o Acórdão n. 1144787, expressamente consignou que devem ?ser compensadas eventuais diferenças de custeio do participante e de recebimento do benefício, conforme valores depositados a título de contribuições à previdência privada citados às fls. 104/105?. 5. A aludida compensação, portanto, longe de violar o título judicial, como alegado pela parte agravante, observa estritamente os seus termos, nos moldes do art. 509, § 4o, do CPC. 6. Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou que, "Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar" (EREsp 1.557.698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 28/08/2018). 7. Essa diretriz é igualmente adotada por esta 2a Turma Cível, que igualmente já consignou que "O reconhecimento da necessidade de pagamento da diferença pelo autor e o recebimento do respectivo complemento em razão da revisão do benefício, a serem apurados em cálculo atuarial, ensejará a situação jurídica prevista nos artigos 368 e 369 do Código Civil. (...) Assim, deve ser reconhecida a possibilidade de compensação" (Acórdão 1381377, 00265633720158070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Precedentes desta Turma Cível. 8. Dessa forma, não há falar em reforma da r. decisão agravada, que, ao autorizar a compensação entre os valores a serem recompostos pela beneficiária a título de reserva matemática e aqueles devidos por ela devidos a título de complementação de benefício de aposentadoria complementar, observou estritamente os termos do título judicial, nos moldes do art. 509, § 4o, do CPC, e da jurisprudência deste e. Tribunal e do c. STJ. 9. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os seguintes dispositivos legais: a) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, ao manter os termos da decisão interlocutória que assegurou ao autor o direito de ser compensado o valor necessário para a reserva matemática com a quantia que seria recebida pelo participante, em ofensa à coisa julgada. Sustenta ser inviável a compensação dos valores que devem ser aportados pelo participante a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática, por aqueles referentes às diferenças a serem implementados nos complementos, pois estas, até que se recomponha a reserva matemática, não são nada além de mera expectativa de direito; b) artigos 926, caput, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa à soberania das decisões em sede de recursos repetitivos. Articula afronta direta ao recurso repetitivo vinculado ao tema 1.021 do STJ, porque o acordão combatido estaria dissonante dos fundamentos apresentados pela Corte Superior. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não deveria subir em relação à invocada contrariedade aos artigos aos artigos 368 e 369, ambos do CCB, porquanto o acórdão impugnado, no que se refere à possibilidade da compensação da reserva matemática, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. HABITUALIDADE. RECONHECIMENTO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INTEGRAÇÃO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO NO REGULAMENTO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. EQUILÍBRIO ATUARIAL E FONTE DE CUSTEIO. OBSERVÂNCIA. TESES EM RECURSO REPETITIVO. ENQUADRAMENTO. (...) 7. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. (...) 15. Embargos de divergência conhecidos e providos (EREsp n. 1.557.698/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 22/8/2018, DJe de 28/8/2018.). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DIFERENÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA APOSENTADORIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. POSSIBILIDADE DE CUSTEIO POSTERIOR PARA A REVISÃO DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Aplica-se o regulamento vigente ao tempo do preenchimento dos requisitos ensejadores do benefício. O argumento recursal não infirma o fundamento da decisão, incidindo a Súmula 283/STF a obstar o conhecimento do recurso. 2. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar n. 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp n. 1.483.278/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 15/4/2021.). Logo, “A conformidade do acórdão recorrido com o referido precedente obrigatório enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.774.763/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 5/8/2022.). Também não mereceria seguir o recurso em relação à apontada afronta aos artigos 926, caput, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028